Tribunal: TJPA
Processo: 0000984-94.2005.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000984-94.2005.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MARTINS SIMAO, MARTINS E ALVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566, 567, 568, 570 E 571 DO STJ (REsp 1.340.553/RS). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MERA PETIÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento à apelação e mantém a sentença de extinção da execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do art. 174 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve inércia da Fazenda Pública a justificar a prescrição intercorrente;
(ii) estabelecer se as diligências infrutíferas requeridas pelo exequente têm o condão de interromper o prazo prescricional;

(iii) verificar se a ausência de intimação prévia da exequente configuraria nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da LEF e no art. 174 do CTN, ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

O STJ, no REsp 1.340.553/RS (recursos repetitivos, Temas 566 a 571), firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão seguido do quinquênio prescricional inicia-se automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial ou requerimento da Fazenda.

Diligências sem êxito prático, como pesquisas via sistemas eletrônicos ou tentativas frustradas de penhora, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessárias a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial.

A alegação de ausência de intimação não prospera, pois a Fazenda foi devidamente intimada sobre o decurso do prazo prescricional, mas permaneceu inerte, e, conforme o Tema 570/571 do STJ, o prejuízo deve ser demonstrado, não se configurando no caso concreto.

Não há falar em inércia do Judiciário, mas em ausência de resultado útil das diligências promovidas pelo exequente, situação que não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis ou do não localizado do devedor.

O mero peticionamento em juízo, sem resultado prático, não interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida.

A ausência de intimação só gera nulidade se houver prejuízo comprovado, exceto no termo inicial da contagem do prazo, em que o prejuízo é presumido.

A atuação infrutífera da Fazenda Pública não impede a fluência da prescrição intercorrente, que visa à efetividade e à razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 487, II, e 1026; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018; STJ, Súmula 314; STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.09.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 27476694) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 26496964) que nega provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
ausência de inércia do exequente;
b)
a inocorrência de prescrição intercorrente e necessidade de aplicação do REsp 1.340.553/RS;
c)
incidência da Súmula 106 do STJ por inércia do Judiciário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do agravo interno, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de execução fiscal extinta, na origem, por reconhecimento de prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Considerando que nenhuma das diligências de penhora de bens do executado restou frutífera, iniciou-se automaticamente da primeira intimação da exequente sobre a inexistência de bens do executado passíveis de penhora, ou seja, 13/10/2009, o prazo de 1 ano de suspensão do feito e do prazo prescricional que se encerrou em 13/10/2010, tendo a partir daí decorrido o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos.

Conforme entendimento jurisprudencial, RESP 1340553/RS, o prazo prescricional previsto no art. 40, parágrafos 1º. e 2º., da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Evidencie-se ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a realização de diligências sem resultado prático ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente" (STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2012).

Ante o exposto, declaro extinta a presente execução fiscal com fundamento no artigo 156, V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional, em razão da prescrição intercorrente.

Por conseguinte, julgo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Determino o desapensamento dos presentes autos em relação aos demais indicados na certidão ID 67629167 – Pág. 15.”

Em face da sentença transcrita, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentado: a) ausência de intimação prévia da exequente sobre a prescrição configurando decisão surpresa; b) a inocorrência de prescrição intercorrente e necessidade de aplicação do REsp 1.340.553/RS; c) incidência da Súmula 106 do STJ por inércia do Judiciário.

Em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos:

“O Superior Tribunal de Justiça define critérios para a decretação da prescrição intercorrente nos termos do Tema 571 (REsp 1.340.553 - RS).

Destaco trecho do julgado pertinente à análise em questão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...)

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

Nessa toada, ocorrida a efetiva citação; bem ainda, frustrada a penhora, conforme certificado em 03/10/2016 (Id 25858419 - Pág. 4); e intimada a Fazenda, em 17/05/2017 (Id 25858419 - Pág. 9), em conformidade com o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, iniciou-se o prazo de 1 + 5 anos, ao fim do qual restou prescrito o crédito fiscal, nos termos da Súmula nº 314/STJ, haja vista que não basta o mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens para interromper a prescrição.

Desse modo, quando prolatada a sentença, em 29/10/2024, já havia escoado o prazo prescricional.

Ressalte-se que não há se falar em nulidade, porquanto a exequente foi intimada para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, porém não o fez. Ainda, não há constrição patrimonial evidenciada nos autos, como alega a apelante, nem ausência de impulso do processo pela máquina judiciária.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença que declara prescrito o crédito tributário buscado nos autos, em conformidade com os referidos precedentes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.”

Inconformado, o apelante interpôs o presente agravo interno, com os seguintes questionamentos:
a)
ausência de inércia do exequente;
b)
a inocorrência de prescrição intercorrente e necessidade de aplicação do REsp 1.340.553/RS;
c)
incidência da Súmula 106 do STJ por inércia do Judiciário.

Da Prescrição Intercorrente em Execução Fiscal

A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) e pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN). Ela ocorre quando, após a propositura da ação e a citação do devedor, o processo permanece paralisado por inércia da Fazenda Pública, sem que sejam encontrados bens penhoráveis ou o devedor. O procedimento estabelecido pelo art. 40 da LEF prevê a suspensão da execução por um ano, caso não seja localizado o devedor ou bens penhoráveis. Decorrido esse prazo, sem manifestação da Fazenda, os autos são arquivados. A partir do arquivamento, inicia-se o prazo quinquenal para a contagem da prescrição intercorrente.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), pacificou o entendimento sobre a matéria. As teses firmadas são cruciais para a análise do caso:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Tema 567: Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 570/571: A Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo sofrido, exceto quanto à falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido.

Adicionalmente, a Súmula 314 do STJ estabelece que: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

No presente caso, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ. Conforme o histórico processual, a citação do executado ocorreu em 16/07/2007. A primeira intimação da exequente sobre a inexistência de bens penhoráveis foi em 13/10/2009; posteriormente, frustrada a penhora, conforme certificado em 03/10/2016, e intimada a Fazenda, em 17/05/2017, em conformidade com o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. Aplicando-se o entendimento dos Temas 566, 567 e da Súmula 314 do STJ, quando prolatada a sentença, em 29/10/2024, já havia escoado o prazo prescricional.

O Estado do Pará argumenta que houve diversas manifestações para impulsionar o feito, afastando a inércia. Contudo, o Tema 568 do STJ é claro ao dispor que o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou citação válida. As diligências requeridas pela Fazenda, como penhora via RENAJUD ou pesquisa via INFOJUD, não resultaram em efetiva constrição patrimonial que pudesse interromper o prazo prescricional, conforme certificado em 03/10/2016 (não cumprimento da avaliação dos bens).

Quanto à alegação de nulidade por falta de fundamentação, a decisão agravada explicitou os marcos temporais e a aplicação do REsp 1.340.553/RS e da Súmula 314 do STJ. A menção ao item 4.5 do REsp 1.340.553/RS, que exige a delimitação dos marcos legais, foi observada pela decisão ao indicar a data de início da suspensão e do prazo prescricional. Além disso, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre o decurso do prazo prescricional em 13/08/2024, mas não o fez, o que enfraquece a alegação de prejuízo pela falta de intimação prévia, conforme o Tema 570/571 do STJ.

É importante ressaltar que a prescrição intercorrente visa a dar efetividade e celeridade aos processos, evitando que execuções fiscais se perpetuem indefinidamente, em consonância com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). A inércia da Fazenda Pública, mesmo que decorrente de dificuldades na localização de bens, não pode ser perpetuada indefinidamente sem a consequente extinção do crédito tributário pela prescrição intercorrente.

Nesses termos, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 566, 567, 568, 570 e 571 do REsp 1.340.553/RS e Súmula 314), entendo que a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Não se verifica a alegada inércia do Judiciário, mas sim a ineficácia das diligências requeridas pela Fazenda Pública em promover a efetiva constrição patrimonial, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, não é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. A contagem do prazo prescricional intercorrente se deu de forma automática, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, e as manifestações posteriores sem resultado prático não tiveram o condão de obstar o transcurso do prazo.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com a consequente manutenção da sentença de extinção da execução fiscal. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/10/2025